Tribunal: TJMT
Processo: 0002197-41.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002197-41.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA

– MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURADA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

ART. 85, §5.o, DO CPC – ESCALONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, STJ).

2. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076).

3. Conforme preceitua o art. 85, §5.o do Código de Processo Civil, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de
“APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE LIMINAR”
n.o 0002197-41.2016.8.11.0015, ajuizada por GLAUCO BACHA BUSTAMANTE, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 210837150 - Pág. 213/215):

“Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c.c PEDIDO DE LIMINAR promovida por GLAUCO BACHA BUSTAMANTE em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz na exordial, que o Requerente “é proprietário de uma área de terras denominada Fazenda Dona Marilena, situada no município de Itaúbas/MT, com 5.511,50 hectares”, sendo este autuado por fiscais da SEMA em 04 de julho de 2006 (Auto de Infração n° 102704, fls. 37-39) tendo por fundamento que o Requerente havia desmatado 158,95 hectares de área de reserva legal, aplicando deste modo uma multa no valor de R$ 158.950,00 (cento e cinquenta e oito mil e novecentos e cinquenta reais).

Informa ainda que o Requerente apresentou defesa administrativa requerendo a nulidade da autuação, proposta de recuperação de área e redução de multa, sendo todas indeferidas.

Estende afirmando, que em 24 de março de 2015 o débito foi inscrito na Dívida Ativa do Estado (CDA n°20153583) no valor de R$ 184.446,53 (cento e oitenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), já efetuando inclusive o Requerido o protesto extrajudicial de tal valor.

Por fim, requer, liminarmente, a “sustação do protesto levado a registro no 4° Ofício Notarial de Cuiabá (...) sobretudo em razão do oferecimento de caução real pelo Autor”. No mérito, a declaração de inexistência do débito, eis que “o débito constante na CDA no 20153583 encontra-se prescrito, bem como que a irregularidade que ensejou a multa em questão restou anistiada por legislação mais nova”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS às fls. 19-106.

DECISÃO DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR às fls. 107-111.

TERMO DE CAUÇÃO às fls. 112.

Pelo Requerido Estado de Mato Grosso foi oferecida CONTESTAÇÃO às fls. 139-151, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO às fls. 239-246.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS, tendo somente o Autor se manifestando pelo julgamento antecipado da lide.

DECISÃO nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009246-93.2018.8.11.0000 (fls. 260-263) CONCEDENDO EFEITO SUSPENSIVO.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, razão pela qual PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c.c PEDIDO DE LIMINAR promovida por GLAUCO BACHA BUSTAMANTE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inexistência do débito da CDA no 20153583, ante a ocorrência de prescrição, bem como que trata-se de área consolidada, na medida em que o desmatamento ocorreu em 2005, ainda, que “a área em questão encontra-se totalmente regularizada pois esta possui o Cadastro Ambiental Rural – CAR, e obteve, recentemente, junto à SEMA a Autorização Provisória de Funcionamento – APF” (fls. 11) e que “o quantitativo de reserva legal na área da Fazenda Dona Marilena é superior ao exigido por lei, uma vez que seus 5.581,67 hectares existem preservados no local 1.859,4236 hectares de reserva legal, ou seja, aproximadamente 33,3%” (fls. 12).

Na hipótese, considerando-se a natureza não-tributária do débito, inaplicável à espécie as disposições do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.o 20.910/1932.

Neste viés, cabe salientar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em dezembro de 2009, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73 à época), determinou que o prazo de prescricional da dívida de origem não-tributária é o de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32). 2. Recurso especial provido.

Outrossim, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, firmou ENTENDIMENTO que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Origem, que reconheceu a prescrição na aplicação da multa ambiental aos recorridos e julgou extinta a Execução Fiscal, nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973. 2. O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para a execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo (AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016; REsp 1.669.907/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015). 3. Recurso Especial Provido. (STJ ? Resp: 1787749 MT 2018/0321971-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2, SEGUNDA TURMA, Data da Publicação: DJe 30/05/2019).

No mesmo sentido, é a Súmula 467 do STJ: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

No caso dos autos, o encerramento do processo administrativo ocorreu com o trânsito em julgado da decisão administrativa no 26/SPA/SEMA/2009, de 09/01/2009, da qual o Autor foi intimado em 17/08/2010, com o escoamento do prazo em 06/09/2010.

Dessa forma, a Administração Público Estadual tinha até 06/09/2015 para promover o ajuizamento de cobrança em face do Autor, o que não o fez!

Ademais, o Código Florestal dispõe que os desmates ocorridos em área de reserva legal, tratam-se de áreas rurais consolidadas, hipótese, portanto, dos autos, na medida em que o desmate da área da Fazenda Dona Marilena ocorreu em 2005, senão vejamos:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (...)IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio; (...)”.

Ainda, a área em questão encontra-se, de acordo com os DOCUMENTOS colacionados, regularizada, é o caso do Cadastro Ambiental Rural – CAR e a Autorização Provisória de Funcionamento – APF.

Sendo assim, os PEDIDO AUTORAIS MERECEM ACOLHIMENTO.

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a INEXISTÊNCIA do DÉBITO constante na CDA no 20153583. Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de fls. 107-111. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil/2015.

Por consectário jurídico lógico, DETERMINO o LEVANTAMENTO da CAUÇÃO prestada nos autos.

ISENTO o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, do CPC/2015.

COMUNIQUE-SE o i. Relator do AGRAVO de INSTRUMENTO no 1009246-93.2018.8.11.0000.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3o, inc. II do referido artigo.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois:
“como os presentes autos referem-se à cobrança de um
crédito oriundo de uma multa administrativa
(não tributário), imposto por um
órgão ESTADUAL, deve ser considerado o prazo previsto no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32”.

Assevera que a prescrição da pretensão da cobrança do crédito oriundo de multa ambiental só tem início após o final do procedimento administrativo sancionador, com a notificação do autuado para o pagamento espontâneo do crédito.

Acrescenta que:
“a Administração Pública ainda notificou o requerente para, em última tentativa, proceder ao pagamento espontâneo do crédito
(fl. 45 do Processo Administrativo), exatamente como determina o art. 126, da Lei Complementar n. 38/1995”
e que:
“a constituição definitiva do crédito ocorreu em 02/02/2015
(Id. 69700724 pág. 408), tendo a Fazenda Pública Estadual até o ano de
2020
para ajuizar a respectiva Execução Fiscal, restando evidente, dessa forma, a inocorrência da prescrição quinquenal para execução do crédito.”

De outro lado, aduz que o art. 59, §4.o, da Lei Federal n.o 12.651/2012 (novo Código Florestal) não deve ser interpretado como concedente de anistia incondicional e universal de condutas anteriores a 22 de julho de 2008.

Nesse sentido, insiste que a
“referida disposição não pode
ser aplicada ao caso em tela, uma vez que o auto de infração foi lavrado em 2006, antes mesmo da própria edição da Lei no 12.651/2012,
sendo assegurado, desse modo, o princípio do ato jurídico perfeito”.

Igualmente,
“os documentos colacionados aos autos,
dentre os quais não se verifica qualquer termo de compromisso
referente ao PRA,
verifica-se que a autuação é devida e que o requerente sequer faz jus a suspensão da exigibilidade da multa, eis que ainda não preencheu os requisitos necessários para tanto.”

Por fim, almeja a redução dos honorários advocatícios, a fim de que seja realizada a apreciação equitativa.

Com base nestes argumentos, requer:

“Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso REQUER seja provido o presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença ora apelada nos termos acima alinhavados.

E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários.”

A parte apelada, em contrarrazões, suscita a preliminar de não conhecimento pela ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento (ID. 210837159).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos contidos na ação anulatória e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Da análise do fato jurídico-processual, verifica-se que ADELAR CAPPELARI, ingressou, em
29.02.2016
,
com a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE LIMINAR”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inexistência do débito constante da CDA n.o 20153583, com fundamento na prescrição e na anistia pelo Código Florestal

(cf. petição inicial de ID. 210828949 - Pág. 141/154).

O pedido liminar foi
deferido,

para determinar a sustação ou a suspensão dos efeitos do protesto da CDA, perante o 4o Ofício Notarial de Cuiabá, e a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito (cf. decisão de ID. 210837150 - Pág. 46/50).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 210837150 - Pág. 81/92) e a parte autora, impugnação (ID. 210837150 - Pág. 184/191).

Contra essa decisão, interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1009246-93.2018.8.11.0000,
sendo concedido o efeito suspensivo pela Excelentíssima Desa. Maria Erotides Kneip, em
19.07.2019
(ID. 210837150 - Pág. 205/208) e, no dia
02.04.2020,
provido (cf. decisão monocrática disponível no ID. 39221955 – proc. n.o 1009246-93.2018.8.11.0000).

Intimadas (ID. 210837150 - Pág. 201 – 23.05.2019), o autor solicitou o julgamento antecipado (ID. 210837150 - Pág. 2019).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
07.07.2021
(
ID. 210837150 - Pág. 213) que julgou procedentes os pedidos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Da análise do recurso interposto, é possível extrair das razões recursais os motivos jurídicos que levaram ao inconformismo da parte apelante com a decisão combatida, logo, demonstrada a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma, não se vislumbra a ausência de dialeticidade.

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

Como se sabe, o fenômeno da prescrição

está ligado à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.o 20.910/1932 define, em seu art. 1.o, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a Lei Federal n.o 9.873/1999, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Nesse sentido, o Decreto Federal n.o 6.514/2008, determina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões.

A propósito, de acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.o 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.o 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da
Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal,
no exercício de seu poder de polícia.

Portanto, no contexto da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser aplicado por analogia o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n.o 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Saliento, ainda, que no caso em comento, deve-se aplicar o Decreto Federal n.o 20.910/1932 (normal geral de prescrição), uma vez que o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 –
“Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”,
entrou em vigor no dia 01.11.2013, ou seja, iniciou a sua vigência após a instauração e finalização do processo administrativo questionado pela parte autora.

Destaca-se, por oportuno, que, em se tratando de infração administrativa ambiental, tem-se 03 (três) modalidades de prescrições, quais sejam:
a) Prescrição para apuração de infração
: É aquela que consiste no lapso temporal entre a data dos fatos e o início da apuração da infração;

b) Prescrição intercorrente:
É aquela consiste no transcurso de tempo entre o início e o término do processo administrativo;

c) Prescrição da pretensão punitiva:
É aquela entre a constituição do crédito e a propositura de ação judicial.

Importante destacar que a constituição do crédito pode se dar em momentos distintos, a depender da existência ou não processo administrativo:
C.1
– A partir da lavratura do auto de infração, caso não haja processo ou recurso administrativo questionando a infração ou;

C.2 –
Com o término do processo administrativo, caso o haja.

Nesse diapasão, a Súmula n.o 467, do STJ, estabelece que:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Na hipótese, observa-se que instaurado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA-MT), o
Procedimento Administrativo n.o 153204/2006,
datado de 11.07.2006, em decorrência do Auto de Infração n.o 102704, de
04.07.2006
, referente ao desmatamento de 158,95 hectares de área de reserva legal o corte raso, constatado por meio de imagens de satélite do ano de 2005, na Fazenda Dona Marilena, localizada no Município de Sinop, MT.

O processo administrativo foi finalizado, em 09.01.2009, conforme
decisão administrativa n.o 26/SPA/SEMA/2009,
com a imposição de multa de R$ 158.950,00 (cento e cinquenta e oito mil e novecentos e cinquenta reais).

Importante reiterar, ainda, que a homologação do parecer jurídico se deu em 10.03.2009, e o
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA
foi enviado em 29.07.2010 (ID. 210837150 - Pág. 122) e o Aviso de Recebimento entregue em 17.08.2010 (ID. 210837150 - Pág. 125), sem a interposição de recurso.

Ato contínuo, juntada a notificação para que o requerente/autuado efetuasse o respectivo pagamento, no dia
09.01.2015
(ID. 210837150 - Pág. 145); com a certidão de ausência de pagamento, em 05.02.2015 (ID. 210837150 - Pág. 148); a inscrição em Certidão de Dívida Ativa (CDA n.o 20153583) perfectibilizada no dia
24.03.2015
, no montante de R$ 184.466,53 (cento e oitenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) (ID. 210837150 - Pág. 26/27) e o ajuizamento da presente em
29.02.2016

(ID. 210828949 - Pág. 1).

Observa-se, portanto, que entre o encerramento do processo administrativo (09.01.2009), com a ciência do autuado (17.08.2010), e a inscrição da CDA n.o 20153583, na data de 24.03.2015, sem noticias do ajuizamento da ação de execução fiscal, decorrido o lustro prescricional.

Ressalte-se, por oportuno, que a inscrição do débito em dívida ativa não interrompe, mas apenas suspende a prescrição, nos termos do art. 2.o, § 3.o, da Lei n.o 6.830/1980.

Além disso, destaco que
não
se aplica os temas discutidos nos IRDR’S N.o 1012668-37.2022.8.11.0000 e N.o 1003048-64.2023.8.11.0000, uma vez que o procedimento administrativo teve término antes da entrada em vigor do Decreto n.o 1.986/2013.

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Não se descuida que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afetado em seu
Tema n.o 1.255,
como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral a matéria de direto relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE n.o 1.412.069), certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.o, do CPC.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o valor da causa
.

Além disso,
deve ser observado o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024